Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta no âmbito de ação de reintegração de posse cumulada com reconvenção, em que o réu, após a declaração judicial de nulidade de contrato de cessão de direitos hereditários de imóvel, pleiteia a restituição dos valores pagos a título de entrada no contrato (R$ 10.000,00), de comissão de corretagem e de outros débitos quitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu (reconvinte) tem direito à restituição do valor de R$ 10.000,00 pago no momento da celebração do contrato de cessão de direitos hereditários declarado nulo; (ii) estabelecer se o réu tem direito à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 182 do Código Civil determina que, uma vez anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, salvo impossibilidade, caso em que será devida indenização pelo equivalente.
4. Além do valor de R$ 45.000,00 já depositado pelos autores em juízo no processo de nulidade do contrato, o réu comprovou o pagamento adicional de R$ 10.000,00 no momento da celebração do contrato, conforme comprovante nos autos, sendo cabível a restituição desse valor pelos autores.
5. Quanto aos valores pagos a título de comissão de corretagem, inexiste vínculo jurídico entre o réu (apelante) e os autores (apelados) que justifique a restituição, uma vez que o contrato de intermediação imobiliária foi firmado diretamente entre os autores e o corretor, e os valores foram pagos pelo réu ao corretor, sem qualquer repasse aos autores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 182.
(wi)